Tribunal: STF
Processo: HC 83160
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA
SENTENÇA. NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DA DEFESA. FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO DO
STJ. PRECEDENTES.
HABEAS CONHECIDO E INDEFERIDO.